Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUPORTAR A MAJORAÇÃO. Na fixação dos alimentos, devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ausente nos autos provas atualizadas da condição financeira do alimentante, bem como diante de indícios de sua capacidade para arcar com quantia maior do que a estabelecida originalmente, impõe-se a majoração do valor devido a título de alimentos.